Tribunal: TJSP
Processo: 2033793-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – BEM PÚBLICO – Contrato administrativo de concessão de uso para instalação de estande nas Estações Brigadeiro e Trianon-Masp da linha 02 – verde do metrô – Não desocupação voluntária – Esbulho configurado – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão do juízo a quo reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2033793-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, é agravado PINNA MANDARINO
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033793-95.2020.8.26.0000 -Voto no 10.940 vss
2
Agravo de Instrumento no 2033793-95.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Agravada: Pinna Mandarino Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Me
Comarca: São Paulo - 15a Vara da Fazenda Pública
Juíza de Direito: Gilsa Elena Rios
Voto no 10.940
REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA DE URGÊNCIA
BEM PÚBLICO Contrato administrativo de concessão de uso
para instalação de estande nas Estações Brigadeiro e Trianon-
Masp da linha 02 verde do metrô Não desocupação voluntária
Esbulho configurado Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Decisão do juízo a quo reformada.
CONFERE-SE
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ contra decisão de
fls. 279, que indeferiu o pedido de liminar para imediata reintegração de
posse das áreas de propriedade da agravante.
Alega a agravante, em síntese, que todas as tratativas
administrativas, desenvolvidas visando à desocupação amigável da área
restaram infrutíferas, permanecendo a agravada em referidas áreas,
caracterizando esbulho possessório. Busca a reforma da decisão.
Deferido o efeito ativo pleiteado, uma vez comprovado,
cumulativamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora (fls.283/284).
Contrarrazões da agravada, fls. 288/294, no sentido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033793-95.2020.8.26.0000 -Voto no 10.940 vss
3
desprovimento do recurso.
É uma síntese do necessário.
Em sede de agravo de instrumento não é possível adentrar
no efetivo mérito da ação proposta, cabendo, unicamente, verificar se estão
presentes os requisitos justificadores da tutela pretendida, cabendo limitar a
cognição a este ponto.
No caso dos autos, observa-se que o agravante objetiva a
concessão da tutela de urgência para ser imitido na posse do bem objeto do
litigio.
Para a sua concessão, exige a observância dos requisitos do
art. 300, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz poderá
antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido
inicial, desde que, existindo prova inequívoca, convença-se da
verossimilhança da alegação e haja receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Na espécie, verifica-se que tais pressupostos restaram
devidamente demonstrados no interesse do agravante.
No caso, não há que se falar em posse, mas apenas em mera
detenção, uma vez que os bens públicos são dotados de inalienabilidade e
imprescritibilidade.
Dissertando sobre o tema, oportuno destacar o trabalho de
RUDOLF VON IHERING1:
“Não podem ser objeto da posse no sentido jurídico as coisas
sobre as quais não é possível um direito de propriedade, e
deve-se aplicar a mesma regra às pessoas que não podem
ser proprietárias (em Roma, os escravos e os filhos de
família). Onde não é possível a propriedade, objetiva ou
subjetivamente, a posse também não é.”
1 IHERING, A Teoria Simplificada da Posse, Bushatsky, p. 69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033793-95.2020.8.26.0000 -Voto no 10.940 vss
4
Sobre contrato de concessão de uso de bem público, leciona
HELY LOPES MEIRELLES:
“Concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual o
Poder Público atribui a utilização exclusiva de um bem de
seu domínio a particular, para que o explore segundo sua
destinação específica. O que caracteriza a concessão de
uso e a difere dos demais institutos assemelhados -
autorização e permissão de uso - é o caráter contratual e
estável da outorga do uso do bem público ao particular,
para que o utilize com exclusividade e nas condições
convencionadas com a Administração.”
(...)
“... Depende de autorização legal e de concorrência
prévia, admitindo-se a dispensa desta quando o
beneficiário for outro órgão ou entidade da Administração
Pública (Lei no 8.666/93, art. 17, § 23).” (“Direito
Administrativo Brasileiro” Ed. Malheiros 40a ed. 2014 p.
284/286).
Observa-se que os contratos de concessão de uso n°s
4113628211 e 4113628213, após várias prorrogações findaram em 26.05.19
(fls. 72 e 103).
Ainda que posteriormente houvesse tolerância na ocupação
de referidas áreas por determinado período, isso não implica atribuição de
direito possessório.
Fato é que o agravante notificou a agravada para desocupar
as áreas objeto do contrato, não cumprindo ela tal determinação,
caracterizando a ocupação irregular do imóvel após o término do contrato
de concessão.
Portanto, nesse cenário, configurado está o esbulho
possessório a autorizar a reintegração pelo metrô.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033793-95.2020.8.26.0000 -Voto no 10.940 vss
5
Nesse sentido já decidiu este Tribunal em caso análogo:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide.
Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Município de Mirassol. Bem
público. Término do prazo do contrato de concessão de uso
da área. Mera tolerância pela ocupação que não implica em
atribuição de direito possessório. Admissão da própria ré da
ocupação. Descaracterização da boa-fé. Pleito reintegratório
procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.” (AC no
0004.715-93.2014.8.26.0358; 2a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. de 07.02.17).
Por estes fundamentos, confere-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)